Tribunal: TJMT
Processo: 1027161-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027161-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 928.686.301-20 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1027161-13.2022.8.11.0002

RECORRENTE: MARIA FATIMA DA SILVA MAGALHAES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INICIAL –
PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DATA INICIAL DA AQUISIÇÃO DO DIREITO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devido o reenquadramento ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrido a efetuar o enquadramento da parte recorrente bem como o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, o correspondente ao: a) Nível 05, Classe B, de 10.02.2017 a 08.01.2018; b) Nível 06, Classe B, de 08.01.2018 a 08.01.2021; c) Nível 07, Classe B, de 08.01.2021 a 10.02.2022; d) Nível 07, Classe C, de 10.02.2022 até a data da efetivação do enquadramento supra, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos trabalhistas decorrentes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1.
Sustenta ter direito ao reenquadramento nos seguintes níveis de Classes: Nível 6, Classe B de 30/08/2017 a 30/08/2020; Nível 7- Classe B de 30/08/2020 a 10/02/2022 e, Nível 7- Classe C de 10/02/2022 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta ter direito ao reenquadramento nos seguintes níveis de Classes: Nível 6, Classe B de 30/08/2017 a 30/08/2020; Nível 7- Classe B de 30/08/2020 a 10/02/2022 e, Nível 7- Classe C de 10/02/2022 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Analisando os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes, entendo que merece rejeição tal pedido, eis que, embora a pretensão judicial da parte recorrente seja a de correção de seu enquadramento a partir do ano de 2017, porém, tal fato funcional (reenquadramentos a partir do ano de 2017) implicaria em retificação de seu enquadramento, desde o ano de 2005, quando segundo afirmativa da própria parte recorrente, teria direito à movimentação funcional, o que não é possível, ante o lapso temporal decorrido.

Assim é da jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS– PROMOÇÃO E PROGRESSÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OBSERVÂNCIA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O autor faz jus ao recebimento dos valores retroativos, visto que encontra amparo no disposto no disposto na Lei Complementar Municipal n. 3.554/2010.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013974-40.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023